Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA. RETOMADA DA COISA PELO CREDOR. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. In casu, a recorrente não apresentou argumentos acerca da nulidade da sentença por falta de fundamentação, mas trouxe fatos estranhos à relação processual e que não guardavam qualquer relação entre si. Recurso conhecido em parte.
3. A autora assumiu que deixou de pagar as parcelas do financiamento, não comprovou qualquer vício no procedimento que ensejou a integralização do imóvel no patrimônio do credor ou na realização do leilão. Sua argumentação se restringiu a eventual má-fé dos réus, fato insuficiente despontar seu direito à manutenção da posse (art. 561, do Código de Processo Civil) ou para afastar a presunção de legitimidade dos atos que conferiram a propriedade aos demandados.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.